Tribunal: TJPA
Processo: 0831773-04.2021.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831773-04.2021.8.14.0301

APELANTE: SUELMA DE SOUSA MORAES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO, DADA A AUSÊNCIA DE DESISÃO PROFERIDA PELO PRETÓRIO EXCELSSO NESSE SENTIDO. MÉRITO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. CÔMPUTO DA VANTAGEM, CONFORME NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO.

1.1.

O pedido formulado pela agravante no sentido de sobrestamento do feito em razão da existência do Recurso Extraordinário nº 1.326.541/STF, não deve subsistir, dado que, apesar de o paradigma tratar sobre a controvérsia meritória versada nos autos, não há determinação, pelo Pretório Excelso, de suspensão dos feitos que tratem sobre o assunto, na forma do artigo 1.035, § 5º, do CPC.

2.

Conforme assentado na decisão recorrida, para fins de composição do piso nacional do magistério, deve-se considerar, além do vencimento-base, a gratificação de escolaridade percebida pelos professores, sendo que, no caso da agravante, o somatório de ambas as parcelas foi superior ao estipulado pela Lei Nacional nº 11.738/08 no período consignado na decisão agravada.

3.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pela recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

4.

Agravo interno conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 15 (quinze) aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 22 de maio de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por SUELMA DE SOUSA MORAES visando à reforma da decisão monocrática deste relator que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ nos autos da

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR VALORES RETROATIVOS C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. NATUREZA PERMANENTE E INERENTE AO CARGO. CÔMPUTO DA PARCELA PARA FINS DE AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO VALOR DEVIDO À CATEGORIA. REMUMERAÇÃO PAGA A MENOR EM PERÍODO ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. O piso nacional do magistério prevê um valor mínimo para o professor que possuir uma jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, resguardado 1/3 (um terço) do valor para atividades extraclasses, com atualização anual mediante Portaria do Ministro da Educação. Inteligência do art. 2º, § 1º c/c o art. 5º, ambos da Lei Nacional nº 11.738/08.

2. A gratificação de escolaridade possui previsão no art. 140, III, da Lei nº 5.810/94, sendo devida a todos os servidores que ocupam cargos em que se exija escolaridade de nível superior, incluindo-se na norma os professores.

3. Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.167-DF, assentou que para fins de piso salarial do magistério deve-se excluir as vantagens pecuniárias pagas a qualquer título. Todavia, no julgado paradigma não restou aclarado se as referidas parcelas se tratava de valores transitórios ou aquelas integrantes a natureza do cargo.

4. Visando elucidar a questão, no julgamento do Agravo Interno no RE nº 1.362.851/PA o Pretório Excelso firmou o entendimento no sentido do não cabimento do pagamento do piso salarial na forma da Lei Nacional nº 11.738/2008.

5. No caso vertente, extrai-se do caderno digital mediante o exame dos contracheques da apelada que no interstício reclamado, contabilizando-se o vencimento-base e a gratificação de nível superior, esta, no interstício de 1/2017 a 12/2020, recebeu remuneração superior ao estipulado pelo piso nacional do magistério, sendo que comprovou ter percebido a menor em relação ao período de 1/2021 a 04/2021

6. Apelo conhecido e provido parcialmente.

Em suas razões (id. 11381298, págs. 1/14), historiou a agravante que ajuizou ação ordinária com vistas ao reajuste de sua remuneração em conformidade com o estipulado pelo piso nacional do magistério.

Discorreu que o seu vencimento percebido desde 2017 não correspondeu ao estabelecido a nível nacional.

Suscitou a preliminar de suspensão do feito em razão do reconhecimento da Repercussão Geral nº 1.326.610, Tema nº 1.218, frisando que o Pretório Excelso assentará em caráter vinculante se o piso nacional deve considerar o vencimento-base ou a remuneração global.

Alegou que o pronunciamento hostilizado levou em consideração uma decisão proferida por uma das Turmas do Supremo Tribunal Federal (STF) e que a questão atinente à composição do piso salarial do magistério já havia sido decidida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167-DF.

Defendeu que a gratificação de escolaridade não integra o piso salarial do magistério.

Frisou que a decisão agravada se encontra em descompasso com jurisprudência vinculante e importa na desvalorização do magistério.

Argumentou que o piso salarial não deve abranger gratificações previstas em regimes jurídicos, esclarecendo, nesse ponto, que o Plenário deste Sodalício firmou entendimento no sentido de se excluir as parcelas remuneratórias do conceito daquele, conforme decido nos Mandados de Segurança Coletivos nºs. 000162175.2017.8.14.0000 e nº 0002367- 74.2016.8.14.0000.

Aludiu que o direito ao piso nacional foi reconhecido pelo próprio Estado do Pará quando da promulgação da Lei Estadual nº 9.322/21, aduzindo que a mudança legislativa assegurou o recebimento do piso em favor do magistério.

Postulou o conhecimento do recurso e a reconsideração da decisão agravada ou o seu encaminhamento ao Colegiado com vistas a se julgar procedente o pedido, mantendo-se o que foi decidido na sentença.

Contrarrazões do Estado do Pará constantes do id. 11771568, págs. 1/3.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Havendo Preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO.

De início, quanto ao pedido formulado pela agravante no sentido de sobrestamento do feito em razão da existência do Recurso Extraordinário nº 1.326.541/STF, razão não lhe assiste. Isso porque, apesar de o paradigma tratar sobre a controvérsia meritória versada nos autos, não há determinação, pelo Pretório Excelso, de suspensão dos feitos que tratem sobre o assunto, na forma do artigo 1.035, § 5º, do CPC
[1]
.

MÉRITO.

O presente recurso aviado por Suelma de Sousa Moraes, ora agravante, visa a reforma da decisão monocrática deste relator que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, ora agravado, reformando em parte a sentença.

Conforme assentado na decisão recorrida, para fins de composição do piso nacional do magistério, deve-se considerar, além do vencimento-base, a gratificação de escolaridade percebida pelos professores, sendo que, no caso da agravante, o somatório de ambas as parcelas foi superior ao estipulado pela Lei Nacional nº

11.738/08 no período consignado na decisão agravada.

Nesse sentido, cito trechos da decisão recorrida:

No caso vertente, o apelante defende, em suma, que o somatório do vencimento e da gratificação denominada Vantagem Pecuniária Progressiva percebida pela apelada ultrapassa o piso nacional do magistério, de modo que não há que se falar em diferença a ser paga em favor desta.

Deveras, a gratificação de escolaridade possui previsão no artigo 140, III, da Lei nº 5.810/94, sendo devida a todos os servidores que ocupam cargos em que se exija escolaridade de nível superior, incluindo-se na norma os professores, in verbis:

(...)

Com efeito, a remuneração percebida pelo servidor público é aquela em que é contabilizado o vencimento-base acrescida das parcelas pecuniárias, podendo essas serem de caráter permanente ou de natureza indenizatória/transitória. O salário-base é definido pelo art. 116 da Lei Estadual nº 5.810/94, o qual reza que “o vencimento é a retribuição pecuniária mensal devida ao servidor, correspondente ao padrão fixado em lei”.

Por sua vez, a remuneração leva em consideração o vencimento com os acréscimos pecuniários, conforme redação do art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/94, verbis:

(...)

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.167-DF, assentou que para fins de piso salarial do magistério deve-se excluir as vantagens pecuniárias pagas a qualquer título. Todavia, no julgado paradigma não restou aclarado se as referidas parcelas se tratava de valores transitórios ou aquelas integrantes da natureza do cargo.

Visando elucidar a questão, no julgamento do Agravo Interno no RE nº 1.362.851/PA o Pretório Excelso firmou o entendimento no sentido do não cabimento do pagamento do piso salarial na forma da Lei Nacional nº 11.738/2008, conforme a ementa a seguir, vebis:

(...)

Em conformidade com o julgado paradigma, a correta interpretação a ser considerada para fins de piso salarial é no sentido de se excluir do cálculo do piso as parcelas percebidas pelo servidor a título temporário ou indenizatório. Desse modo, considerando-se que a gratificação percebida pelo magistério cujo fato gerador é a escolaridade, pela sua natureza permanente e inerente ao cargo, deve ela ser contabilizada para fins de cálculo do piso.

No caso vertente, extrai-se do caderno digital mediante o exame dos contracheques da apelada, que no interstício reclamado, contabilizando-se o vencimento-base e a gratificação de nível superior, esta, no interstício de 1/2017 a 12/2020, recebeu remuneração superior ao estipulado pelo piso nacional do magistério, sendo que comprovou ter percebido a menor em relação ao período de 1/2021 a 04/2021, conforme tabela que abaixo reproduzo.

(...)

Assim, observa-se que o único período em que a recorrida comprovou ter recebido remuneração a menor foi em relação ao interstício de 1/2021 a 4/2021 (id. 10082944, págs. 14/15). Desse modo, merece reforma em parte a sentença para tão somente excluir a condenação do apelante referente ao comando para promover o reajuste do vencimento-base da recorrida no período de 1/2017 a 12/2020, conforme fundamento supra.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pela agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, 22 de maio de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.

(...)

§ 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do

processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

Belém, 23/05/2023